Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-08.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RENÚNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, por duas vezes em continuidade delitiva, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível afastar a suspensão condicional da pena concedida na sentença; e (iii) determinar se é cabível a exclusão ou a redução do valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, coerente e harmônico entre as fases inquisitorial e judicial, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção constantes dos autos.
4. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação pela contravenção de vias de fato, cuja tipicidade prescinde da demonstração de lesões corporais.
5. A versão apresentada pelo réu, restrita à fase extrajudicial e não submetida ao contraditório judicial, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.
6. A suspensão condicional da pena, preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do réu, sendo incabível seu afastamento no processo de conhecimento, facultada a renúncia apenas após o trânsito em julgado, em audiência admonitória.
7. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório quando houver pedido expresso do Ministério Público.
8. O valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta e a ausência de elementos seguros acerca da capacidade econômica do réu, o que autoriza sua redução para o total de R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.